Tribunal: TCU
Processo: 015.385/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Joel Rodrigues Lobo contra o Acórdão 2230/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao presente recurso de reconsideração para abater do débito de que trata o item 9.4 do Acórdão 2230/2019-TCU-Primeira Câmara o valor do saldo ressarcido, atribuindo-se a seguinte composição à dívida: Valor Data Tipo 277.947,00 29/6/2012 Débito 453.680,00 29/6/2012 Débito 87.570,00 29/6/2012 Débito 98.550,00 29/6/2012 Débito 26.246,21 22/10/2014 Crédito 9.2. reduzir a multa aplicada por meio do item 9.5 do Acórdão 2230/2019-TCU-Primeira Câmara para R$ 97.140,14; 9.23. dar ciência deste acórdão ao recorrente.